Tribunal: STF
Processo: ARE 1331157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Reconsidero a decisão proferida em 11 de novembro de 2021, mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Distrito Federal, e julgo prejudicado o correspondente agravo interno.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Distrito Federal, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDF) assim resumido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. ARTIGO 8º, § 7º DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO (LEI Nº 3.106/2002). INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. MANTIDA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RELATIVO. COMPETÊNCIA ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Ao analisar os autos de infração nºs 056396, 056399, 056400, 056401, 056409, 056416, 056417, 056419, 056423, 056424, 056427, 056427, 056429 e 056431, por certo tal requisito legalidade não restou atendido, o que leva à nulidade dos autos de infração uma vez que não foi cumprida formalidade essencial para a validade do ato.



    2. Quanto a aplicação de coeficientes multiplicadores da penalidade na forma do art. 8º, § 7º, da Lei 3.106/2002, correto o entendimento do juízo que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, isto porque o dispositivo legal estabelece penalidade sem facultar a parte recorrer e comprovar eventual inocência, o que afronta o disposto no artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    3. Em relação as considerações tecidas pelo apelante de que autos de infração lavrados por agentes administrativos revestem-se de presunção de veracidade, legalidade e gozam de fé pública, bem como que as informações contidas nos documentos preenchidos pelo agente público presumem-se verdadeiras, há que se asseverar que tais presunções são relativas porquanto admitem prova em contrário de quem alega, ou seja, do administrado.



    4. A competência do órgão que fiscaliza os serviços prestados por concessionários do serviço público, como bem posto pelo juízo sentenciante, é competência do poder executivo organizar a sua estrutura administrativa e não demonstrado nenhuma ilegalidade passível de avaliação pelo poder judiciário, não cabe a este adentrar no mérito da organização administrativa distrital, em obediência ao princípio da tripartição dos poderes.



    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    Nas razões, o recorrente diz violados os arts. 93, IX, 97, e 103-A da Constituição Federal. Alega que a 5ª Turma do TJDF, ao negar provimento à apelação, ratificou a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 8º, § 7º, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal. 



    Apontando afronta à clausula de reserva de plenário e à autoridade das decisões do Supremo, busca a reforma do ato. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Desde logo, observo que a Corte Especial do TJDFT deliberou, em processo distinto (proc. n. 0000575-75.2019.8.07.0000), sobre a constitucionalidade do art. 8º, § 7º, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal, instituído pela Lei distrital n. 3.106/2002. Na ocasião, acolheu, em parte, a arguição, declarando parcialmente inconstitucional o dispositivo. Eis a síntese do julgado:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, § 7º, DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DO DF, INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL N.º 3.106/02. 



    1. O art. 8º, § 7º, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital nº 3.106/02, estabelece que os concessionários e permissionários de serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) serão considerados reincidentes quanto praticarem infrações às normas do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF e de qualquer dispositivo dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF, nos cento e oitenta (180) dias posteriores à prática de infração reconhecida por decisão administrativa ainda sujeita a recurso. 



    2. “A presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao processo penal, também irradia os seus efeitos, sempre em favor das pessoas, contra o abuso de poder e a prepotência do Estado, projetando-os para esferas processuais não-criminais, em ordem a impedir, dentre outras graves conseqüências no plano jurídico – ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria Constituição –, que se formulem, precipitadamente, contra qualquer cidadão, juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas (e, por isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao réu, restrições a seus direitos, não obstante inexistente condenação judicial transitada em julgado” (Voto do Ministro Celso de Mello, na ADPF 144).



    3. “Só se pode admitir uma reincidência se houver certeza jurídica quanto a uma ‘incidência’ anterior. Não reincide quem ainda não ‘incidiu’. E só se pode considerar, com toda certeza, que alguém ‘incidiu’ no passado – isto é, incorreu efetivamente em infração – se houver decisão, fruto do devido processo, que o tenha declarado em definitivo” (Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza. Reincidência no Direito Administrativo Sancionador. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 1, p. 175-203, maio de 2017).



    4. Permitir que o infrator de normas do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF e de qualquer dispositivo dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF seja considerado reincidente e sofra punição mais gravosa do que a prevista para o “primário”, sem que a falta anterior que lhe fora atribuída pelas instâncias inferiores da Administração Pública tenha sido reconhecida por decisão definitiva na esfera administrativa, contraria a regra de tratamento segundo a qual sua inocência deve ser presumida enquanto perdura a situação de provisoriedade do ato sancionador pretérito.



    5. O direito a ser tratado como inocente e a afastar a aplicação imediata dos efeitos próprios de ato sancionador antes que a prática da infração seja reconhecida por decisão definitiva, com a devida vênia à douta Procuradoria-Geral de Justiça, constitui o núcleo essencial do direito fundamental à presunção de inocência, não comportando restrições que lhe desvirtuem a essência, como a que foi feita pelo § 7º do art. 8º do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital nº 3.106/02, ao permitir que seja considerado reincidente antes mesmo de ser condenado em definitivo na esfera administrativa por infração anterior.



     6. O direito à presunção de inocência fica resguardado com a exclusão da expressão “independente de julgamento de recurso”, sendo desnecessária a declaração de inconstitucionalidade integral do § 7º do art. 8º Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, porque os demais termos desse preceito legal estão em conformidade com a Constituição da República. Declarar inconstitucional a integralidade do dispositivo mencionado implicaria a exclusão de regra de salvaguarda dos infratores, que lhes assegura o direito de ser considerados reincidentes apenas no caso de praticarem nova infração nos seis meses subseqüentes à infração anterior.



    7. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 7º do art. 8º do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital n.º 3.106/02, para expungir do ordenamento jurídico a expressão “independentemente de julgamento de recurso”.



    (TJ-DF 20190020029948 DF 0000575-75.2019.8.07.0000, Relator o desembargador Arnoldo Camanho, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    Dessa forma, verifica-se que a inconstitucionalidade do § 7º do art. 8º do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal, instituído pela Lei local n. 3.106/2002, já foi objeto de deliberação da Corte Especial do Tribunal de Justiça nos autos n. 0000575-75.2019.8.07.0000, circunstância que atende ao comando contido no art. 97 da Constituição Federal, tornando desnecessária uma nova manifestação daquele órgão especial.



    Tal entendimento parte da premissa de que a cláusula de reserva de plenário se satisfaz com um único pronunciamento acerca da matéria impugnada, a teor do quanto previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais o AgR no RE 876.067, Ministra Cármen Lúcia.



    Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator